Tribunal: TJMT
Processo: 1048135-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048135-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES (AGRAVANTE), INACIO AVELINO DA SILVA - CPF: 415.537.561-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta pelo Município de Cáceres para cobrança de IPTU, determinou a aplicação da Taxa Selic para correção e juros do crédito tributário, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o Município pode fixar, por legislação própria, índices de correção monetária e juros de mora em patamar superior à Taxa Selic; e (ii) analisar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios, bem como a adequação do valor arbitrado em sede de exceção de pré-executividade acolhida.

III. Razões de decidir

3. A autonomia legislativa municipal, prevista na CF, arts. 30, I e III, não é absoluta, devendo observar as normas gerais de direito tributário fixadas pela União (CF, art. 146, III).

4. O STF, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes subnacionais podem disciplinar a atualização de seus créditos tributários, desde que respeitado o teto estabelecido pela União, representado pela Taxa Selic.
5. A aplicação cumulativa do IPCA com juros de mora de 1% ao mês resulta em encargo superior à Taxa Selic, configurando excesso passível de controle judicial, sem violação à autonomia municipal.
6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, admitindo prova em contrário, sendo cabível a exceção de pré-executividade para controle de legalidade dos encargos quando evidenciado excesso de execução.
7. É legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade.
8. O valor arbitrado a título de honorários deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), mostrando-se excessivo o montante fixado na origem diante da simplicidade da controvérsia e do reduzido proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os Municípios podem disciplinar a atualização e os juros de mora de seus créditos tributários, desde que não ultrapassem o limite representado pela Taxa Selic, conforme entendimento do STF (Tema 1062).
2. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade que implique redução do crédito executado, devendo o valor observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 da repercussão geral; TJ/MT, AI 1013058-02.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal no 1006391-16.2024.8.11.0006. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
INÁCIO AVELINO DA SILVA
, determinando a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa Selic, por reconhecer excesso de execução, além de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em R$ 3.000,00.

O agravante sustenta que a decisão impugnada impõe a aplicação da Taxa SELIC como limite para a correção monetária e os juros incidentes sobre crédito tributário municipal, em desacordo com a Lei Complementar Municipal no 148/2019 e com a autonomia constitucional do Município.

Alega que, embora a redação original do art. 3o da EC no 113/2021 permitisse interpretação ampliativa quanto à aplicação da SELIC, tal entendimento foi afastado pela EC no 136/2025, que restringe sua aplicação à Fazenda Pública federal, excluindo Estados e Municípios.

Afirma que a nova redação constitucional reforça a aplicação dos mesmos critérios de atualização e juros adotados pela Fazenda para cobrança de seus créditos, o que, no caso do Município de Cáceres, corresponde ao IPCA e juros de 1% ao mês.

Sustenta que a decisão recorrida ignora a autonomia legislativa local e antecipa os efeitos de tese ainda não julgada pelo STF (Tema 1.217), a qual trata da possibilidade de os Municípios fixarem índices próprios de correção e juros.

Aduz, ainda, que o recálculo da dívida não extingue a execução fiscal, razão pela qual não seriam devidos honorários advocatícios, especialmente à Defensoria Pública atuando como curadora especial.

Demonstra a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de prejuízo ao erário e da plausibilidade jurídica da tese sustentada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a validade da CDA e dos encargos legais municipais, afastar os honorários advocatícios e conceder efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 340094859.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade, determinou a aplicação da Taxa Selic para correção e juros do crédito tributário, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em R$ 3.000,00.

Alega violação à autonomia legislativa, sustentando ser legítima a fixação, por lei local, do IPCA e de juros de 1% ao mês. Invoca ainda a presunção de certeza da CDA e questiona a condenação em honorários.

A execução fiscal foi proposta pelo
Município de Cáceres,
em desfavor de
Inácio Avelino da Silva
,

para

cobrança de

CDA n. 10533/2024, referente à crédito tributário de IPTU, no valor de R$ 4.280,85 (quatro mil duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

O recurso deve ser parcialmente provido.

A controvérsia submetida a esta instância restringe-se, essencialmente, a duas questões centrais. A primeira diz respeito à possibilidade de o Município, por meio de legislação própria, fixar índices de correção monetária e juros de mora sobre seus créditos tributários em patamar superior à Taxa Selic. A segunda refere-se à legitimidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade acolhida.

No que se refere à alegada violação à autonomia municipal, o argumento não prospera. É certo que a Constituição Federal (CF), em seus art. 30, I e III, assegura aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar seus tributos. Contudo, tal autonomia não é absoluta, estando sujeita às normas gerais de direito tributário estabelecidas pela União, conforme o artigo 146, III, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os entes subnacionais podem disciplinar a atualização monetária e os juros de mora de seus créditos fiscais, desde que respeitados os parâmetros fixados pela União para os mesmos fins. Essa orientação decorre de uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição, voltada à preservação da isonomia, da segurança jurídica e da coerência do sistema tributário nacional.

Embora o Município agravante sustente que o IPCA refletiria de forma mais fiel a perda do poder aquisitivo da moeda, a cumulação desse índice com juros moratórios de 1% ao mês, conforme consta dos autos – planilha de cálculo colacionada na exceção de pré-executividade (ID

215246254 - Pág. 7- autos de origem) –, resulta em encargos manifestamente superiores àqueles decorrentes da aplicação da Taxa Selic, índice adotado pela União para a atualização de seus créditos tributários. Tal situação configura excesso, passível de controle pelo Poder Judiciário, sem que isso represente indevida interferência na autonomia legislativa municipal.

A pendência de julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, apontada pelo agravante, não afasta a aplicação do entendimento atualmente consolidado. Considerando os fatos e a legislação aplicável, conclui-se que, até eventual pronunciamento definitivo em sentido diverso, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062, que impõe aos entes subnacionais a observância do teto representado pela Taxa Selic.

No tocante à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é pacífico que tal presunção é relativa e admite prova em contrário. A exceção de pré-executividade, como instrumento de defesa do executado, revela-se adequada para o controle da legalidade dos encargos exigidos, especialmente quando demonstrado excesso de execução, como na hipótese em exame.

Quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a fixação de honorários em sede de exceção de pré-executividade quando há acolhimento, ainda que parcial, com redução do valor do crédito exequendo. Nessa hipótese, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se a responsabilização da Fazenda Pública, uma vez que a cobrança excessiva ensejou a atuação do patrono da parte executada.

A circunstância de a execução fiscal ter sido ajuizada em decorrência da inadimplência do contribuinte não altera tal conclusão, pois a condenação em honorários decorre não do ajuizamento em si, mas da insistência na exigência de valores em desacordo com os parâmetros legais e constitucionais vigentes.

Ressalte-se, por fim, que a decisão agravada está em conformidade com o entendimento desta Câmara em situações análogas, reconheceram a necessidade de limitação dos encargos à Taxa Selic e a legitimidade da condenação em honorários advocatícios.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...)

III. Razões de decidir

4. O STF, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral, reconheceu a competência dos entes subnacionais para legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não ultrapassem os parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

5. O Tema 1.419 da repercussão geral do STF reafirma a aplicabilidade da Taxa Selic também nas hipóteses em que a Fazenda figura como credora, inclusive em execução fiscal.

6.
Embora o Tema 1.217 da repercussão geral do STF ainda esteja pendente, a jurisprudência atual exige que os Municípios observem o teto estabelecido pela União, o que torna ilegítima a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, por extrapolar a Selic.

7. A condenação em honorários é cabível em exceção de pré-executividade quando há redução do valor do débito exequendo, como no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que impõe correção monetária e juros de mora em patamar superior ao da Taxa Selic afronta o entendimento consolidado em precedentes do Supremo Tribunal Federal, sendo legítima sua substituição pela taxa SELIC.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na exceção de pré-executividade quando reconhecida a redução do valor do crédito exequendo." (...) (N.U 1013058-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

No que se refere aos honorários fixados em R$ 3.000,00, a decisão agravada merece parcial reforma. Embora devida a verba, o montante revela-se excessivo, considerando a natureza simples da controvérsia, a ausência de complexidade probatória e o reduzido proveito econômico obtido, sem extinção da execução.

À luz do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, mostra-se adequado fixar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026